Tribunal: TJSP
Processo: 2190728-95.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Cabimento – Necessidade de retificação do erro material, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento – Hipótese em que, a despeito do erro material contido em trecho meramente descritivo do voto condutor do acórdão, não houve prejuízo algum à embargante – EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração no resultado do julgamento.